Tribunal: TJES
Processo: 5015567-42.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015567-42.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINTIA DE LIMA SILVA FIRME e outros
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5015567-42.2024.8.08.0035

RECORRENTE:

CINTIA DE LIMA SILVA FIRMA e outro.

RECORRIDO:

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. HURB. INSEGURANÇA NA MANUTENÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNIA DE CONFIRMAÇÃO DE DATAS
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de
ação

de restituição de valores pagos c/c de danos morais e
proposta por CINTIA DE LIMA SILVA FIRME

e BERNARDO FIRME JUNIOR contra
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A.

Narra os autores que adquiriram um pacote de viagem (aéreo e hotel) saindo de Vitoria-ES com destino a Foz do Iguaçu, no mês de março/2024, pacote adquirido pelo valor de R$1.348,20. Narra que a ré deu três opções de datas e seria escolhido posteriormente.

Ocorre que, os requerente tentaram contato com a requerida para marcar as datas sem quaisquer retorno, a empresa sequer informou as datas de, afirma ter tentado contato de diversas formas (email, telefone etc.), afirma ainda que os dados de acesso ao sistema da requerida sumiu e que a empresa vem dando calote em diversos consumidores.

Afirmam os autores que haviam se programados para realização da viagem, e que não restou possível ante a abusividade da requerida, que sequer dar satisfação aos requerente.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

Ante exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas pelo polo Demandado, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais para:

1) CONDENAR a parte Requerida
a restituir às partes Autoras o valor de R$ 1.348,00 (mil, trezentos e quarenta e oito reais)
, em pecúnia e sem aplicação de multas e penalidades
, referente ao pago pelo pacote de viagem cancelado e não utilizado, contrato discutido nessa lide, a título de indenização por dano material. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde seu desembolso, e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.
AUTORIZO
a Requerida abater na liquidação eventual quantia que ressarciu no curso do processo, desde que efetivamente comprovado que as partes Requerente receberam os valores.

2) CONDENAR a parte Requerida
a pagar
o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) para cada coautor
, a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Irresignado com a sentença proferida,
o autor interpôs
recurso inominado
, pleiteando a
majoração do valor da indenização por danos morais
, por entender que o montante fixado é
insuficiente para reparar os danos sofridos
e não cumpre adequadamente o
caráter pedagógico da condenação
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Superada a analise da configuração dos danos morais, e demais pedidos eis que fez coisa julgada pelo juízo de primeiro grau, ficando adstrito o recurso a analise do quantum indenizatório.

Registro que o juiz singular fixou os danos morais no importe de R$ 700,00 para cada um dos requerente.

Inicialmente registro que os danos morais devem ser fixados
de modo proporcional e razoável, sem gerar enriquecimento sem causa, nem de tão irrisória que descaracterize a indenização pretendida.

Ademais, não se nega que o dano moral decorrente das relações de consumo, além do caráter compensatório, tem natureza pedagógica visando a proteção ao meio ambiente do consumidor, neste sentido:

Apelação. Direito do consumidor. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais. Cobrança indevida . Instituição financeira ré que, não obstante a quitação do financiamento, deixou de proceder a imediata baixa do gravame. Perda do tempo útil de vida do consumidor que, para resolver problema que não criou, é compelido a ter que contratar advogado e enfrentar demanda judicial que poderia ser facilmente evitada se não houvesse negligência da empresa que insistiu em manter as cobranças. Danos morais caracterizados e fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a data da citação, conforme art . 405 do Código Civil.
Caráter pedagógico da condenação em danos morais, servindo de estímulo para que a empresa infratora repense sua postura comercial, organizando-se internamente e doravante não mais pratique os atos tidos como indevidos. Sentença reformada.
Sucumbência alterada . RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10004606920198260077 SP 1000460-69.2019.8 .26.0077, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 14/06/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)

Neste sentido, entendo que a fixação no importe de R$700,00 para cada um dos requerentes, não se mostra suficiente para atingir o caráter repartorio pedagógico,

fixando os danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos requerentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, para cada um dos requerentes.

Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

Dr. Lucas Gregory Souza e Silva
JUIZ LEIGO

DECISÃO

HOMOLGO
na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, o projeto de voto elaborado pelo juiz leigo

Assinado eletronicamente na forma da lei 11.419/2019

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Relator

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

a) CONDENAR o recorrido RX CAPITAL INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, ao pagamento de indenização por dano material à autora no valor de R$14.300,02, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação,
de acordo com o índice da Corregedoria local,
até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)